Tribunal: TJMT
Processo: 1012158-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1012158-24.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Busca e Apreensão de Menores, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Liminar, Indenização do Prejuízo]

Relatora:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA NUNES WHITAKER PENTEADO - CPF: 354.481.178-21 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), GEOVANE DE QUADROS PEREIRA - CPF: 053.754.221-31 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO MEDIANTE BOLETO FRAUDULENTO ENVIADO POR ESTELIONATÁRIOS – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do banco é objetiva, sendo a instituição financeira que deve provar que não agiu com culpa ou com qualquer responsabilidade que possa isentá-lo.

Se o cliente correntista/consumidor, ao acessar as plataformas digitais disponibilizadas pelo próprio requerido e realizar a quitação do contrato de financiamento, por meio de boleto fraudulento, situação verificada somente após realizar o pagamento, tal fato a princípio não pode ser imputado como má-fé do consumidor, sendo que a instituição financeira, muito antes de disponibilizar a suposta plataforma fraudulenta aos consumidores, deveria verificar as possibilidades de fraude e evitar que estas aconteçam.-

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1009779-04.2022.8.11.0003, deferiu o pedido liminar formulado por
GEOVANE DE QUADROS PEREIRA,
e determinou que o Agravante suspenda as cobranças contratuais, abstenha de incluir o nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito e de promover ação de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o Banco Recorrente argumenta que não pode ser responsabilizado pelo erro grosseiro cometido pelo Agravado ao efetuar a quitação equivocada do contrato de financiamento de veículo.

Sustenta que o consumidor/Recorrido não agiu com diligência e bom senso esperado ao fazer a quitação do veículo, pois se houvesse se atentado às divergências contidas no boleto fraudulento antes de efetuar o pagamento e tivesse sido diligente na confirmação do Beneficiário do boleto antes da transação, não teria sido vítima de criminosos.

Ressalta que tem divulgado inúmeros alertas aos clientes em seus canais digitais, a fim de informá-los da prática de golpes por criminosos na
internet
. Todavia, por conta própria, o Agravado acessou uma conta de
WhatsApp
fraudulenta e pagou o título enviado por estelionatários.

Pondera, ainda, que a Instituição Agravante não dispõe de atendimento via
WhatsApp
em seu
site
eletrônico para emissão de boleto e sua plataforma digital é clara quanto às orientações, informações e alertas aos clientes.

Assegura que em situações como essa, em que há o chamado “golpe do boleto falso”, não há como imputar qualquer responsabilidade aos fornecedores do produto/serviço, notadamente às instituições financeiras e muito menos aplicar a “teoria do risco”, porque a fraude não é praticada em ambiente virtual do Banco ou em uma de suas agências ou por um de seus funcionários ou prepostos.

Por fim, registra que foram suficientemente demonstrados os pressupostos para a concessão da medida liminar pleiteada.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, pleiteia o provimento do Recurso para revogar a decisão agravada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 132807692).

A contraminuta foi apresentada no ID. 136071162.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA – OAB/MT No 7206/B.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
GEOVANE DE QUADROS PEREIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face do Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Segundo a narrativa inicial, o Agravado firmou com o Banco Agravante contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto um veículo, ano 2020/2021.

Relatou que, ao buscar meios de quitar o débito, foi orientado a acessar o site de atendimento ao cliente disponibilizado pelo Banco Recorrente. Sustentou que, durante o uso da plataforma, foi direcionado para o atendimento via aplicativo de mensagem (
whatsapp
), ocasião em que foi informado que o saldo devedor com desconto pela quitação total seria de R$ 75.799,75 (setenta e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Assegurou que, dias após efetuar o pagamento do boleto bancário, recebeu ligações do Banco alegando que o financiamento estava em aberto. Diante disso, ao analisar a guia de pagamento, constatou que se tratava de boleto falso.

Sob a justificativa de que sofreu um golpe e que houve falha na prestação de serviços, requereu, liminarmente, a suspensão de cobranças referentes ao contrato objeto da lide, bem como que o Banco se abstivesse de promover busca e apreensão do bem e de inserir os dados do Agravado no cadastro de inadimplentes.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o Banco Agravante interpôs este Agravo.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

O Banco Agravante assegura que houve erro grosseiro pela parte Agravada e que, além disso, não dispõe de atendimento via aplicativo de mensagens em seu site eletrônico para emissão de boletos.

Destaca que o “boleto fraudulento” diverge nos seguintes aspectos: contém diferença entre as fontes (formato, tamanho e formatação); não indica, no campo correto, o número do contrato; não fornece o número das parcelas que seriam quitadas (de 03 a 48), o número do chassi do veículo (9BWDH5BZ0MP057269), assim como não indica o nome completo e o endereço do Agravado, além de divergir quanto aos dados do Banco Agravante.

Assevera que o comprovante de pagamento do boleto pago pelo Agravado contém como beneficiária pessoa jurídica totalmente estranha e sem qualquer relação com o Banco Recorrente, qual seja: “MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.”

Não fosse o bastante, afirma que o valor indicado no “boleto fraudulento” de R$ 75.799,75 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) não corresponde ao correto saldo devedor do contrato objeto dos autos, que, na data dos fatos, era de R$ 105.277,44 (cento e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Com efeito, em que pese à situação delicada vivenciada pela parte Agravada, não há como desconsiderar as alegações do Banco Agravante.

Da análise do acervo probatório, verifico que o “boleto falso” pago pelo Agravado apresenta várias divergências em comparação com o boleto encaminhado pelo Banco Agravante, dentre elas, destaco as seguintes: Agência/Código do Beneficiário; ausência do número do contrato e da parcela referência ao pagamento; ausência do nome completo do pagador e de seu endereço; ausência do chassi do veículo alienado fiduciariamente, como se denota do ID. 13253368 – pág. 15.

Ademais, nota-se que o Beneficiário do boleto quitado pelo Agravado é pessoa jurídica estranha à relação contratual entre as partes.

Ressalto, ainda, que o Agravado não fez prova robusta de que o atendimento ao cliente foi por meio de aplicativo de mensagem, como alega na Ação Principal.

Nessa linha de raciocínio, ainda que nesta fase inicial, forçoso reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. Ao que tudo indica, houve descuido e desatenção do Agravado, sobretudo porque não foi diligente no ato do pagamento.

Diante disso, neste juízo de cognição sumária, até prova robusta em contrário, não vislumbro justificativa para impor o ônus do erro do consumidor à Instituição Bancária, sem prova mínima de que concorreu para a causa, de modo que, a responsabilidade do Banco demanda dilação probatória.

Saliento, por fim, que a negativação do nome da parte Agravada e o ajuizamento de eventual ação de busca e apreensão constitui exercício regular de direito do Banco Agravante, em virtude da inadimplência da parte adversa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DO FALSO BOLETO – INEXIGIBILIDADE DOS BOLETOS PAGOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Nos termos do art. 300, do CPC, concede-se tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente qualquer um dos requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência, mormente porque o feito demanda dilação probatória. (TJ-MG – AI: 0090500-12.2022.8.13.0000, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO – SUPOSTA FRAUDE – BOLETO FALSO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR – AI: 0068884-31.2021.8.16.0000, Relator: Kennedy Josué Greca de Mattos, Data de Julgamento: 11/07/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022).

Diante dessas considerações,
Dou Provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a antecipação de tutela até o mérito da Ação Principal.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora, porque já salientei que a responsabilidade do banco é objetiva, ou seja, é o banco quem deve provar que não agiu com culpa ou com qualquer responsabilidade que possa isentá-lo.

Ao colocarmos em uma balança o consumidor, pessoa física e uma instituição bancária desse porte, constata-se que esta se trata de hipossuficiente, devendo ter uma equipe de investigação tecnológica muito maior em virtude de todos os lucros que auferem ao longo de todos os anos, pois lucram com juros recebidos de consumidores e em contrapartida, devem ter obrigação de oferecer segurança absoluta de seus dados, uma vez que os dados não implicam apenas nos dados da pessoa, do correntista, mas nos dados bancários de forma geral.

Se o cliente correntista, usuário consumidor, acessou uma plataforma e lá visualizou um
link
com um número de celular e contato por WhatsApp, o banco deveria muito antes de estar disponível essa suposta plataforma fraudulenta aos consumidores, verificar a possibilidades de fraude e evitar que estas aconteçam.

O poder econômico e tecnológico do banco é, inclusive, muito maior para investigar esse falsário através de investigação criminal. Os bancos possuem investigação administrativa interna e possuem poder para interferir junto ao poder público que investiga crimes contra os dados bancários para investigar esse criminoso fraudador.

Da parte do consumidor, qualquer um pode ser enganado, ainda mais quando se trata de negociação.

A maioria da população brasileira é imbuída de boa fé e o primeiro princípio que se presume é justamente o da boa-fé da parte postulante e ofendida em seus direitos, com exceção desses fraudadores que causam esses danos a uma parcela da sociedade brasileira.

Peço vênia à relatora
, nego provimento
ao recurso e mantenho a tutela concedida.

É como voto.-

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022